Tribunal: TCU
Processo: 023.945/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7493/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.945/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deborah Lorhane Barbosa Ribeiro (XXX.114.094-XX); Emanuel Roberto Soares de Albuquerque (XXX.298.194-XX); Evanilson de Andrade Junior (XXX.902.764-XX); Gabriel de Aquino Tavares Marques de Souza (XXX.186.404-XX); Marcelo Augusto Soares de Oliveira (XXX.552.555-XX); Maria Eduarda Nascimento Gomes (XXX.109.954-XX); Mateus de Souza Pau Ferro (XXX.912.334-XX); Mauricio de Souza Genuino (XXX.769.794-XX); Reneide Barbosa de Andrade (XXX.454.284-XX); Wilson Caio Constantino de Holanda (XXX.740.754-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.